Tribunal: TJES
Processo: 0001277-55.2007.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001277-55.2007.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILVANIO MARTINS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILVANIO MARTINS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 180 do CP, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e do art. 311 do CP, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo as sanções somadas, por força do art. 69 do Código Penal, fixando a pena unificada em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto (posteriormente substituídas por duas restritivas de direito - prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direito).

Em razões recursais, a Defesa requer a declaração de extinção de punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição.

Pugna, na oportunidade, a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento do apelo, notadamente quanto a prescrição do crime sediado no art. 180 do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, em razão da ocorrência da prescrição tão somente quanto ao delito sediado no art. 180 do Código Penal.

É o relatório.

À revisão (art. 613, I, do CPP).

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GILVANIO MARTINS DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 180 do CP, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e do art. 311 do CP, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo as sanções somadas, por força do art. 69 do Código Penal, fixando a pena unificada em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto (posteriormente substituídas por duas restritivas de direito - prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direito).

Em razões recursais, a Defesa requer a declaração de extinção de punibilidade, em razão da ocorrência da prescrição.

Pugna, na oportunidade, a fixação de honorários em favor da advogada dativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento do apelo, notadamente quanto a prescrição do crime sediado no art. 180 do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, em razão da ocorrência da prescrição tão somente quanto ao delito sediado no art. 180 do Código Penal.

Pois bem.

Almeja a defesa a extinção de punibilidade do réu, em decorrência da prescrição, justificando da seguinte forma:

“DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: Considerando que o crime ocorreu em 22/12/2006, na época a prescrição contava-se a partir da data dos fatos, logo estamos aqui discutindo o mérito de um crime prescrito, haja vista a pena ser de 4 (quatro) anos, logo vê-se que de acordo com o artigo 109, inciso IV, do CPB, houve prescrição desde o ano de 2014, (dois mil e quatorze), logo já está EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, conforme verbaliza o artigo 107, inciso IV do Código Pena Brasileiro, assim pensado, o Estado perdeu o direito de punir.”

Ao analisar detidamente o caderno processual eletrônico,
verifico a ocorrência da prescrição retroativa somente quanto ao delito sediado no art. 180 do Código Penal
.

Importante relembrar que o ora recorrente foi condenado
nas iras do art. 180 do CP
, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)

dias-multa
, e
do art. 311 do CP
, a uma pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, sendo as sanções somadas, por força do art. 69 do Código Penal, fixando a pena unificada em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Por força do art. 110, §1º do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...),
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
”

Devo registrar que embora não haja certidão nos autos quanto ao trânsito em julgado para a acusação, é possível vislumbrar a sua ocorrência, tendo em vista que o Ministério Público teve ciência da sentença, com vista nos autos em 30/08/2021 (fls. 276 dos autos eletrônicos) e não interpôs recurso.

Dito isso, o lapso temporal a ser observado é o do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, utilizando-se as penas cominadas na sentença relativamente aos crimes, de maneira isolada.

Assim, para o crime previsto no art. 180 do CP, considerando a pena aplicada na sentença (1 ano de reclusão), o crime prescreveria em 04 anos, consoante o disposto no art. 109, V do Código Penal.

Do mesmo modo, para o crime sediado no art. 311 do CP, atento a pena imposta na sentença (3 anos de reclusão), o crime prescreveria em 08 anos, consoante o disposto no art. 109, IV do Código Penal.

Considerando que a
denúncia
foi recebida no dia
18 de setembro de 2012
e a
sentença
foi publicada em
24 de setembro de 2019
, havendo o decurso de, aproximadamente, 7 anos entre tal marco interruptivo (art. 117, IV, do CP), é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição tão somente quanto ao delito sediado no art. 180 do CP.

Noutro giro, quanto ao delito sediado no art. 311 do Código Penal, ainda que se considerasse a pena em abstrato (reclusão de 3 a 6 anos), o referido crime prescreveria em 12 anos, consoante o disposto no art. 109, III do Código Penal.

Ocorre que entre a data dos fatos (22/12/2006) e o recebimento da denúncia (18/07/2012) não houve o transcurso de 12 anos, razão pela qual o crime sediado no artigo 311 do Código Penal não se revela prescrito.

Por derradeiro, em razão do trabalho desenvolvido neste grau recursal, arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários em favor da advogada dativa.

Ante o exposto, na linha do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição retroativa e declarar extinta a punibilidade do ora recorrente tão somente quanto ao delito sediado no art. 180 do CP.

Em razão do trabalho desenvolvido neste grau recursal, arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais) os honorários em favor da advogada dativa.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 180 E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA SOMENTE QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 180 DO CÓDIO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 110, §1º do Código Penal dispõe que: “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (...), regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

2. O lapso temporal a ser observado é o do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, utilizando-se as penas cominadas na sentença relativamente aos crimes, de maneira isolada.

3. Assim, para o crime previsto no art. 180 do CP, considerando a pena aplicada na sentença (1 ano de reclusão), o crime prescreveria em 04 anos, consoante o disposto no art. 109, V do Código Penal.

4. Do mesmo modo, para o crime sediado no art. 311 do CP, atento a pena imposta na sentença (3 anos de reclusão), o crime prescreveria em 08 anos, consoante o disposto no art. 109, IV do Código Penal.

5. Considerando que a denúncia foi recebida no dia 18 de setembro de 2012 e a sentença foi publicada em 24 de setembro de 2019, havendo o decurso de, aproximadamente, 7 anos entre tal marco interruptivo (art. 117, IV, do CP), é forçoso concluir pela ocorrência da prescrição tão somente quanto ao delito sediado no art. 180 do CP.

6. Honorários arbitrados em favor da advogada dativa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.